Tribunal: TJPA
Processo: 0811735-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811735-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: SILVINA MARIA DA SILVA DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATOS QUESTIONADOS APRESENTADOS PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes aos contratos questionados nos autos, sob pena de multa diária de R$200 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente aos contratos questionados nos autos
, o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral (proc. nº 0800729-25.2023.8.14.0065), ajuizada por SILVINA MARIA DA SILVA DOURADO.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para que a requerida suspenda os descontos relativo ao empréstimo consignado, contrato nº 011724791/22, data da inclusão 18/10/2022, no valor de R$27.673,80, dividido em 84x de R$ 329,45 e ainda suspenda os débitos relativo ao Cartão RMC contrato de nº 52-1110631/22 cujo desconto de parcela mensal R$ 95,04, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) caso haja descumprimento (art. 297 c/c art. 536, §1° do CPC)”

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade na contratação discutida no feito originário, pois, de acordo com a documentação anexada, a contratação foi efetuada de forma legítima e sem ilegalidade. Sustenta que a parte agravada foi informada de todas as condições contratuais e, tendo as aceitado, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco. Questionou, ainda, os valores arbitrados a título de astreintes.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 15583869, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão recorrida

Inconformada com a concessão do efeito suspensivo, foi interposto Agravo Interno, o qual foi devidamente contraminutado pela parte adversa.

Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Primeiramente, cumpre pontuar que o Agravo Interno resta prejudicado, considerando que o Agravo de Instrumento se encontra pronto para julgamento de mérito.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes aos contratos questionados nos autos, sob pena de multa diária de R$200 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem.

De acordo com a inicial, a autora afirma jamais ter contratado com o Banco Daycoval, sendo fraude em sua assinatura a única maneira de explicar os lançamentos deles em seu benefício previdenciário.

Ocorre que, compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado contrato eletrônico de crédito bancário – empréstimo consignado (ID nº 15244059) e, ainda, o Termo de Adesão a Contratação de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco, (ID nº 15244061), Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado (ID nº 15244062), contando inclusive com identificação facial, conforme imagens da autora coletadas no momento da contratação. (Contratação Digital Via Portal do Banco), além da disponibilização dos valores (R$ 12.283,29 na conta da requerente em 19/10/2022 – ID nº 97407803 dos autos principais) que demonstra, ao menos neste momento processual, a realização da contratação, afastando a probabilidade alegada pela atora na exordial, o que evidentemente torna inviável a concessão da tutela provisória em seu favor.

Ademais, a idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de fraude, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/04/2024